Tribunal: CARF
Processo: 13839.003125/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003125/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.816 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
JOSE CARLOS DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEPENDENTE. CÔNJUGE. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Não pode ser considerado dependente na DAA cônjuge que apresentou
declaração em separado, devendo nesse caso os rendimentos de cada um serem
tributados separadamente nas respectivas declarações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 16-37.651 da 22a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (1) (fls. 27 e segs).

“DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento relativo ao(s) ano(s)-
calendário de 2008, por meio do qual foi exigido o valor de R$ 7.515,06, relativo ao
Imposto de Renda da Pessoa Física-Suplementar, Multa de Ofício e Juros de Mora.
A notificação em foco decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho
com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e Dedução Indevida de Incentivo.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003125/2009-27
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.816 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003125/2009-27

O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário, acima
referido, encontra-se relatado nos autos, em síntese:
· Dedução Indevida de Incentivo
Glosa do valor de R$ 88,81 indevidamente deduzido a título de Dedução de
Incentivo, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
ou ainda em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual
de 6% do valor do imposto devido apurado após alterações.
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 20.167,41 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
61.451.027/0001-95 -
ALPINO INDUSTRIA
METALURGICA
LTDA (ATIVA)

170.969.338-08
20.167,41
0,00
20.167,41
0,00
0,00
0,00
DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 07/10/2009. A ciência pelo(a)
contribuinte ocorreu em 16/10/2009. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação
em 28/10/2009, alegando, em síntese:
· Desconhecia o procedimento de declarar a renda de minha esposa junto a
minha declaração.
· Venho por meio desta solicitar impugnação da multa acima, pois não houve
ma fé de minha parte em adquirir ou deixar de pagar o que é de direito.
Impugnação Parcial
Tendo em vista a apresentação de impugnação parcial ao lançamento, a DRF de
origem transferiu a parte não impugnada Glosa do valor de R$ 88,81 indevidamente
deduzido a título de Dedução de Incentivo, para imediata cobrança, remanescendo na
presente notificação apenas a parte impugnada.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos
recebidos pela dependente do(a) contribuinte, durante o ano-calendário em epígrafe.
Os valores mencionados e consolidados por meio do Demonstrativo de
Apuração, não foram declarados na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário em
questão.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.816 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003125/2009-27

Em relação à inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual, a Lei
9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe em seu art. 4o, inciso III:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
III - a quantia, por dependente, de:
(...)
A declaração de rendimentos tributáveis recebidos por dependentes encontra-se
disciplinada pelo artigo 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro
de 2001, cujo teor transcrevemos a seguir:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00 (novecentos reais);
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. (Grifo nosso).
O art. 2o da mesma Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é
considerado rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados.
Assim, o contribuinte que optar por incluir dependentes em sua Declaração de
Ajuste Anual e aproveitar as respectivas deduções, obrigatoriamente deverá oferecer à
tributação os rendimentos tributáveis por eles auferidos.
No presente caso, a fiscalização lançou as seguintes omissões:
Fonte Pagadora:

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Inform. em
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
61.451.027/0001-95 -
ALPINO INDUSTRIA
METALURGICA LTDA
(ATIVA)

170.969.338-08
20.167,41
0,00
20.167,41
0,00
0,00
0,00
O(s) CPF ́(s) em questão refere(m)-se a(o) dependente do(a) contribuinte,
declarado(a) em sua DIRPF. Vide:
CPF
Nome
Nascimento
Código
Situação
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.816 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003125/2009-27

170.969.338-08
ROSELI FELIPE SILVA
15/03/1967
11
REGULAR

Verificando os sistemas da RFB, para o ano calendário em questão o (a)
dependente do(a) contribuinte recebeu os seguintes rendimentos:

CNPJ do
declarante:
61.451.027/0001-
95
Nome empresarial:
ALPINO
INDUSTRIA
METALURGICA
LTDA

Ano-calendário:
2008
Número do recibo:
14.44.85.63.64-28
Entrega:
18/06/2009 09:31h
Situação:
Aceita
Tipo:
Retificadora
Processamento:
18/06/2009 09:47h
CPF:
170.969.338-08
Beneficiário:
ROSELI FELIPE DA
SILVA ROCHA
Código de receita:
0561 - Rendimentos
do trabalho assalariado
Meses
Rendimentos
tributáveis
Deduções
Imposto retido

Previdência oficial
Dependentes
Pensão
alimentícia
Previdência privada
e FAPI

Total
20.167,41
2.166,38
7.727,44
0,00
0,00
0,00
13o Salário
1.570,07
172,70
551,96
0,00
0,00
0,00
O(a) contribuinte não informou tais rendimentos em sua DIRPF.
O(s) dependente(s) do(a) contribuinte não informou(ram) esses valores em
DIRPF em separado Portanto, deve ser mantido o lançamento.
DESCONHECIMENTO JURÍDICO
Em relação ao argumento que não possuía conhecimento jurídico suficiente à
época dos fatos, é necessário enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei,
alegando que não a conhece, conforme disposto no artigo 3°da Lei de Introdução ao
Código Civil.
CONCLUSÃO
Assim, em vista das informações fiscais, contidas nos autos, da impugnação
do(a) contribuinte e documentos apresentados pelo mesmo(a), conforme avaliação
acima, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fl. 37, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Cinge-se o presente julgamento a avaliar a infração lançada de omissão de
rendimentos, uma vez que o contribuinte não apresentou defesa quanto à infração de dedução
indevida de incentivo.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.816 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003125/2009-27

Da análise da documentação acostada, ficou claro que a esposa do recorrente,
Roseli Felipe Silva, havia sim, antes do recebimento da notificação do lançamento por seu
marido, transmitido sua DAA separadamente, logo não poderia ter constado como dependente na
DAA de seu cônjuge.
Assim sendo, o correto teria sido o Fisco ter glosado o desconto por dependente
de que se valeu o contribuinte, e não acrescido a seus rendimentos tributáveis os rendimentos da
esposa. Eventual indício de omissão desses rendimentos em questão deveria ter sido fiscalizado,
se fosse o caso e a critério da Receita Federal, na declaração em separado da esposa. Quanto à
glosa do desconto por dependente, se não foi objeto do lançamento, não pode o julgador
administrativo agravar a situação do contribuinte.
Deve então ser afastada a infração de omissão de rendimentos.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital